Tribunal: TJBA
Processo: 8004439-62.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004439-62.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ MACHADO CAFEZEIRO JUNIOR, JOSE NILTON CARDOSO DE ASSIS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

20AR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR (PM/BA). AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001, ART. 92, V, "P"). RISCO INERENTE À ATIVIDADE ORDINÁRIA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
A alegação de risco restringe-se à
atividade ordinária de Policial Militar, cujos riscos são remunerados e compensados pela Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) (Lei Estadual nº 7.146/97). A prova pericial solicitada torna-se inútil ao deslind
e do feito (Art. 370, parágrafo único, do CPC), uma vez que o óbice à concessão do adicional é de natureza jurídica, e não fática, permitindo o julgamento antecipado do mérito.

MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Impossibilidade de cumulação do Adicional de Periculosidade com a GAP. O pagamento de ambas as verbas, fundadas no mesmo fato gerador (compensação pelos riscos da função policial), configura duplicidade remuneratória (
bis in idem
), vedada pelo ordenamento jurídico.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS.
Ausência de regulamentação específica para a PM/BA. A concessão do adicional, por analogia ou suprimento de omissão, implicaria indevida majoração de vencimentos pelo Poder Judiciário, em afronta à
Súmula Vinculante nº 37 do STF
("Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia.").

CONCLUSÃO.
Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (Art. 85, § 11, do CPC).

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8004439-62.2023.8.05.0141
, da Comarca de Jequié, em que figura como Apelante
MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
e como Apelado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 12
de novembro
de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA